Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RAZÕES DE RECURSO. INADIMISSIBILIDADE. DESCREDENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR. DEVER DE INFORMAÇÃO. PROVA AUSENTE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TRATAMENTO EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTINUIDADE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A apresentação extemporânea de documentos deve ser justificada pela sua novidade ou pela impossibilidade de terem sido produzidos anteriormente. Isso porque o processo civil prevê etapas bem definidas para a produção de provas, e a apresentação de documentos em momento inadequado pode ferir o princípio da igualdade entre as partes e a estabilidade das decisões judiciais.
2. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato.
3. O legislador condicionou o descredenciamento de entidade hospitalar à prévia comunicação aos consumidores e à ANS, bem como à substituição do estabelecimento por outro equivalente. No caso dos autos, contudo, a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imputado (art. 373, II, CPC), não tendo comprovado a prévia informação aos consumidores acerca do aludido descredenciamento, o que caracteriza ato ilícito e falha na prestação do serviço.
4. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida deve preencher as condições previstas nos contratos celebrados entre as partes art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, ao passo que o art. 1o da Resolução CONSU 19/99 dispõe acerca da obrigatoriedade de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual aos beneficiários do plano coletivo cancelado, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência.
5. Na hipótese, não resta comprovada a oferta de portabilidade para outro plano de saúde em condições similares.
6. As normas previstas no CDC, bem como o artigo 1o da Resolução 19 do CONSU têm como escopo garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo havendo a rescisão do contrato coletivo.
7. A interrupção do tratamento, em desacordo com os ditames legais, frustra a expectativa legítima do consumidor, de ver-se amparado em momento de fragilidade de sua saúde, e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, configurando o dano moral.
8. Recurso conhecido e não provido.